Tribunal: CARF
Processo: 14333.000637/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/03/2004
IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em argumentos não foram objeto da defesa. Operou-se a preclusão.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - ex VI do § 4o. Não é possível apresentar documentos em sede recursal.
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE ESTADO E AUTARQUIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
O repasse das contribuições ao INSS por meio do fundo de participação dos Estados, Lei no 6.939/1998 e alterações introduzidas pelas MPs 2.129/2000 e 2.187/2001 deve ser comprovado pelo contribuinte, sendo insuficiente a mera alegação de existência das leis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000637/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.300 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/03/2004
IMPOSSIBILIDAE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em argumentos não foram objeto da defesa. Operou-se a preclusão.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão - “ex
VI” do § 4o. Não é possível apresentar documentos em sede recursal.
COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE ESTADO E AUTARQUIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
O repasse das contribuições ao INSS por meio do fundo de participação dos
Estados, Lei no 6.939/1998 e alterações introduzidas pelas MP’s 2.129/2000 e
2.187/2001 deve ser comprovado pelo contribuinte, sendo insuficiente a mera
alegação de existência das leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria retenção na cessão de mão-de-obra para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000637/2007-23
Fl. 1995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém – DRJ/BEL – que acolheu parcialmente a
impugnação apresentada para excluir R$ 19.270,29 (dezenove mil, duzentos e setenta reais e
vinte e nove centavos) e R$3.515,76 (três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e seis
centavos) das competências 01/2004 e 08/2003, respectivamente.
A Notificação Fiscal de Lançamento do Débito (f. 02/65) atribuiu um débito total
de R$ 1.744.904,84 (um milhão setecentos e quarenta e quatro mil novecentos e quatro reais e
oitenta e quatro centavos), relativo às competências 05/2001 a 03/2004, por ter deixado de
efetuar o recolhimento das seguintes contribuições:
Contribuição dos segurados (empregados, trabalhadores
temporários e avulsos):
Competências: 05/2001 a 06/2001, 09/2001 a 12/2002, 02/2003 a
06/2003, 01/2004
Contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados
Competências: 05/2001 a 06/2001, 08/2001 a 12/2002, 01/2003 a
06/2003, 01/2004
Retenção pela tomadora de serviços mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada
Competências: 05/2001 a 12/2001, 01/2002 a 07/2002, 09/2002 a
12/2002, 01/2003 a 12/2003, 01/2004 a 04/2004
Contribuição da empresa para financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa
Competências: 05/2001 a 12/2002, 01/2003 a 06/2003, 01/2004,
03/2004 (f. 59/61)
Em sua peça impugnatória (f. 77/80) alegou, preliminarmente, nulidade por
cerceamento de defesa, eis que
em momento algum existe a informação de não recolhimento ou
falta de retenção de valores referentes a empresas fornecedoras de
mão de obra terceirizada pelo recorrente.
Porém, nos levantamentos constantes do procedimento, existe
menção a falta de recolhimento ou retenção relativo a notas fiscais,
o que poderia sugerir a relação do recorrente com empresas
fornecedoras de mão de obra terceirizada, na qualidade de tomador
do serviço. (f. 78)
Quanto ao mérito, disse ter efetuado recolhimento das contribuições devidas,
nos moldes das orientações vigentes; e, que teriam sido apurados valores a maior. Foram
acostadas informações da Secretaria de Governo do Estado do Pará, lista de ordem bancária,
guias GPS (07/2003 a 05/2004) e consultas de detalhes da GPS – vide f. 81/143.
Fl. 1996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Constatado que “(...) o Relatório Fiscal não tem esclarecimentos sobre os
levantamentos RM1 - RETENÇÃO 11%, RM1 - RETENÇÃO 11% e RMO - RETENÇÃO
11%” (f. 147), determinada a conversão do julgamento em diligência com a seguinte finalidade:
a) Emita Relatório Fiscal Complementar, devendo constar todo
esclarecimento relativo aos os levantamentos efetuados, indicando
os respectivos fatos geradores, demonstrando a forma de apuração
de cada levantamento;
b) Esclareça se os levantamentos efetuados foram feitos apenas
sobre a remuneração de servidores comissionados e temporários;
c) Se pronuncie a respeito das argumentações da interessada,
quanto aos supostos repasses efetuados para a Previdência Estadual
e Secretaria Executiva de Fazenda, informando se a mesma
legalmente possui Regime Próprio de Previdência;
d) Se pronuncie sobre as faltas não descontadas e os recolhimentos
efetuados, apontados pela interessada;
e) Se pronuncie sobre a documentação anexada pela interessada; (f.
146)
Em cumprimento à determinação emitido novo Relatório Fiscal da NFLD (f.
149/153), esclarecendo que:
2 - Créditos Previdenciários apurados em Ação Fiscal.
Os créditos relativos às Folhas de Pagamento estão assim
constituídos:
a) De contribuição e diferença a cargo dos segurados empregados
(servidores temporários e comissionados) incidente sobre a
remuneração paga, devida ou a eles creditada no decorrer do mês
conforme discriminadas em folhas e não recolhidas a Previdência
Social;
b) De contribuição e diferença a cargo do empregador incidente
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados (temporários e comissionados) no decorrer do mês
conforme discriminados em folhas de pagamento não recolhidas à
Previdência Social;
c) De contribuição e diferença a cargo do empregador incidente
sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados
empregados
(temporários
e
comissionados),
destinada
ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT), não recolhidas à Previdência Social;
3 - Os créditos Previdenciários relativos à Contratação de
Mão-de-Obra.
a) Contribuições retidas de 11% sobre o valor de Mão-de-Obra
contratada constantes de Notas Fiscais/Faturas, não recolhidas à
Previdência Social, conforme consta dos Discriminativos analíticos
do Débito. (f. 149/150)
Esclarecido que os servidores comissionados sujeitam-se ao Regime Geral da
Previdência Social (f. 151) e qual teria sido a base de cálculo usada para apuração do montante
devido (f. 151/152). Acostadas novas planilhas de apuração (f. 153/156), relatório de fatos
geradores (f. 157, 202, 281) e notas fiscais tomadas com base para a apuração (f. 158/201,
203/280, 282/ 329).
Fl. 1997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Em arremate, dito que:
1 - Com relação ao item 02 letra “a”, efetuamos a emissão de novo
Relatório Fiscal Complementando as informações contidas no
primeiro, e a forma de apuração se encontra descrita no DAD às
fls. 12 a 25 do presente processo;
2 - Com referência a letra “b”, informamos que os levantamentos
efetuados foram tão somente sobre remuneração de servidores
comissionados e temporários e sobre Notas Fiscais/Faturas de
Mão-de-Obra contratada. O pessoal efetivo dessa Autarquia
(DETRAN) tem Previdência Própria (IPASE);
3 - Anexamos cópias xérox dos DAD's com o número das Notas
Fiscais e respectivos cedentes de mão-de-obra às fls. 156 a 245;
4 - Em relação a letra “c”, informamos que os repasses efetuados
para a Previdência Estadual foram para custear tão somente
assistência médica dos Temporários e Comissionados, o que lhes
era facultativa, conforme consta às fls. 84 do presente processo;
5 - Quanto aos repasses para Secretaria Executiva da fazenda, o
órgão o fez em várias ocasiões, mas, em nenhum momento ficou
comprovado que essa Secretaria tivesse efetuado o devido repasse
para a Previdência Social do Regime Geral;
6 - A defendente apresentou somente algumas GPS's devidamente
retificadas que serão considerados após a conclusão da revisão
solicitada.
7 - Efetuamos a revisão solicitada, conforme foi determinado às fls.
147, cujos valores passam a ser os contidos às fls. 152 a 155;
8 - Em virtude da revisão efetuada, verificou-se que a NFLD n°
35.703.909-2, na competência 01/2003 por falha na digitação, teve
sua base de cálculo às fls. 10 considerada menor que a
efetivamente devida, o que será motivo para que se sugira a
fiscalização junto ao órgão contribuinte, da competência em
apreço, seja determinada a fiscalização para a referida
competência, com os a os abaixo, conforme consta da GFIP em
anexo às fls. 249 e 250.
COMP 01/2003
Base de Cálculo:
S/C Empregados - R$ 81.455,69
Contribuições:
Segurados - R$ 6.802,41
Empresa - R$ 16.291,13
SAT - R$ 1.629,11
Deduções - R$ - 495,44
Total a Recolher R$ 24.227,21
(sem os acréscimos legais). (f. 330/331)

Foi anexada a GFIP 01/2003 (f. 332/333).
Intimado do resultado da diligência, oportunizada apresentação de nova
impugnação – f. 338. Em resposta, disse não ter recebido a integralidade da documentação que
escorou a produção do relatório fiscal (f. 341/345) e, por isso, determinada juntada e remessa à
parte ora recorrente – vide f. 346/348.
Fl. 1998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Transcorrido in albis o prazo (f. 350), apreciou a DRJ a impugnação
apresentada, restando o acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/04/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DÉBITO
REGULARMENTE LAVRADO.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e
atendendo à legislação previdenciária vigente é plenamente
regular, em conformidade com O art. 37, da Lei 8.212/91 e
alterações posteriores c/c art. 142 do C.T.N.
SERVIDOR COMISSIONADO E TEMPORÁRIO.
Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de
outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se O regime
geral de previdência social.
RETENÇÃO NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher a importância retida à previdência social.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ABATIMENTO DE GUIA.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do
lançamento do crédito previdenciário, obriga a Administração
Pública a promover sua retificação.
Lançamento Procedente em Parte (f. 351)
Intimado do acórdão, apresentou, em 20/07/2009, recurso voluntário (f.
384/396), esclarecendo que “os valores descritos na autuação declarados em GFIP e recolhidos
ao INSS” (f. 386) estariam sujeitos a “acordo de compensação de valores entre o estado e a
autarquia”(f. 386) e que teria ocorrido “repasse das contribuições ao INSS por meio do fundo de
participação dos Estados, Lei no 6.939/1998 e alterações introduzidas pelas MP’s 2.129/2000 e
2.187/2001.” (f. 386)
Para comprovar a efetiva retenção dos 11% sobre os valores descritos nas notas
fiscais de prestação de serviço (empresas terceirizadas), apresentou detalhada justificativa para o
afastamento de cada autuação e acostou documentos.
Não renovada a preliminar de cerceamento de defesa.
Somente em sede recursal apresentou (f. 403/1990): (i) a Distribuição de
Arrecadação Federal – Fundo de Participação dos Estados 2001/2004; (ii) GPFPIs, GPSs e
OFÍCIOs SEFA (Folha de pagamento dos servidores comissionados) 2001/2004; e, (iii) GPSs e
Notas fiscais 2001/2004 (RC Vasconcelos e CIA LTDA, EB Cardoso – ME, e Sacramenta
serviços especializados de segurança e vigilância)
É o relatório.

Fl. 1999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e segunda instância, bem como tecer
considerações acerca da documentação juntada em cada fase processual.
Em sede impugnatória afirma que
considerando que a retenção de 11% sobre as notas fiscais de
serviços prestados, não foi considerada pela Auditoria, tendo
em vista que somente agora foi detectada a ocorrência de
preenchimento incorreto das GPS, uma vez que foi
lançado o CNPJ do tomador (Detran), e não do prestador.
As referidas guias já foram retificadas, conforme cópias das
guias de retificação de GPS, em anexo. (f. 79; sublinhas deste
voto)
Como relatado, após baixado o feito em diligência para, dentre outros,
esclarecesse a apuração dos levantamentos referentes à retenção e pronunciasse sobre a
documentação acostada, elaborado relatório fiscal e concedido prazo à ora recorrente para que
apresentasse nova impugnação. O prazo, como dito, decorreu sem que nenhuma manifestação
fosse apresentada.
Somente em grau recursal apresenta insurgência específica quanto ao
lançamento. Confira-se:
RM1 - RETENÇÃO 11% - EMPRESA R. C. VASCONCELOS E
CIA LTDA
EXERCÍCIO 2001
Os valores devidos nos meses do ano de 2001 foram todos
devidamente pagos, conforme se comprova através das Guias de
Previdência Social e Notas Fiscais, juntadas em anexo.
EXERCÍCIO 2002
Quanto ao ano de 2002, somente existe divergência referente aos
meses de setembro e outubro, pois consta como devidos os valores
de R$ 7.655,15 e R$ 4.667,86, respectivamente, quando na verdade
os valores devidos são de R$ 3.865/83 e R$ 3.243,79.
Os valores realmente devidos foram pagos, conforme se vê nas
Guias de Previdência Social, juntadas em anexo, e foram
calculados de maneira correta sobre o valor das Notas Fiscais dos
meses em questão.
EXERCÍCIO 2003
No que se refere ao ano de 2003, somente existe divergência
quanto ao mês de novembro, pois consta como devido o valor de
R$ 12.154,81, quando na verdade os valores devidos são de R$
6391,17.
Os valores realmente devidos foram pagos, conforme se vê nas
Guias de Previdência Social, juntadas em anexo, e foram
Fl. 2000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

calculados de maneira correta sobre o valor das Notas Fiscais dos
litígios em questão.
EXERCÍCIO 2004
O valores devidos nos meses do ano de 2004 foram todos
devidamente pagos, conforme se comprova através das Guias de
Previdência Social e Notas Fiscais, juntadas em anexo.
RM2 - RETENÇÃO 11% - EMERESA E. E. CARDOSO - M
EXERCÍCIO 2001
O valores devidos nos meses do ano de 2001 foram todos
devidamente pagos, conforme se comprova através das Guias de
Previdência Social e Notas Fiscais, juntadas em anexo.
RMO - RETENÇÃO 11% - EMPRESA SACRAMENTA
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
DE
SEGURANÇA
E
VIGILÂNCIA LTDA
EXERCÍCIO 2001
O valores devidos nos meses do ano de 2001 foram todos
devidamente pagos, conforme se comprova através das Guias de
Previdência Social e Notas Fiscais, juntadas em anexo.
EXERCÍCIO 2002
No que se refere ao ano de 2002, somente existe divergência
quanto ao mês de setembro, pois consta como devido o valor de R$
31.559,02, quando na verdade o valor devido ê de R$ 15.717,82.
Os valores realmente devidos foram pagos, conforme se vê nas
Guias de Previdência Social, juntadas em anexo, e foram
calculados de maneira correta sobre o valor das Notas Fiscais dos
meses em questão.
EXERCÍCIO 2003
No que se refere ao ano de 2003, somente existe divergência
quanto aos meses de janeiro, abril e maio, pois consta como devido
os valores de R$ 17.476,54, R$ 17.953,61 e R$ 16.394,28,
respectivamente, quando na verdade os valores devidos são: R$
15.580,45, R$ 17.162,61 e R$ 15.603,20.
Os valores realmente devidos foram pagos, conforme se vê nas
Guias de Previdência Social, juntadas em anexo, e foram
calculados de maneira correta sobre o valor das Notas Fiscais dos
meses em questão.
EXERCÍCIO 2004
O valores devidos nos meses do ano de 2004 foram todos
devidamente pagos, conforme se comprova através das Guias de
Previdência Social e Notas Fiscais, juntadas em anexo. (f. 393/395)
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Despiciendo frisar ainda ser o processo norteado pela boa-fé, da qual deriva a
impossibilidade de apresentar os documentos e explicações tidas como pertinentes apenas em
grau recursal, mormente quando, após intimado para apresentar nova impugnação após a
elaboração de relatório fiscal complementar, opta por quedar-se inerte. Igualmente operados os
efeitos da preclusão sobre a juntada da extensa documentação trazida apenas em seu recurso
Fl. 2001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

voluntário, por força do disposto no inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Deixo de
conhecer, por esse motivo, das alegações acerca da retenção na cessão-de-mão de obra.
Conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais
pressupostos de admissibilidade.
Passo à análise da única tese que permanece incólume: a necessidade de
afastamento da exigência da cota patronal e dos segurados (empregados, trabalhadores
temporários e avulsos).
Ao seu sentir, os valores descritos na autuação declarados em GFIP e
recolhidos ao INSS estariam sujeitos a acordo de compensação de valores entre o Estado e a
Autarquia, razão pela qual teria ocorrido “(...) repasse das contribuições ao INSS por meio do
fundo de participação dos Estados, Lei no 6.939/1998 e alterações introduzidas pelas MP’s
2.129/2000 e 2.187/2001.” (f. 386)
Após a transcrição de diversas normas, todas do Estado do Pará (f. 386/390),
disse que,
nos termos da legislação vigente, os valores correspondentes às
obrigações previdenciárias seriam diretamente retidos do FPE e
repassados ao INSS, no valor correspondente à mora, por ocasião
da primeira transferência que ocorresse após a comunicação da
autarquia previdenciária ao Ministério da Fazenda.
No Estado do Pará, o acompanhamento do “repasse” dos valores
referentes às dívidas existentes junto ao INSS, restou a cargo da
Secretaria da Fazenda do Estado do Pará - SEFA, a qual era
responsável por reunir os valores devidos por todas as secretarias,
autarquias e fundações estaduais, para, posteriormente, confirmar
seu recolhimento.
Assim, mês a mês, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social - GFIP, eram emitidas nos respectivos Recursos Humanos
de cada órgão e encaminhadas à SEFA, local em. que o montante
do valor mensal das obrigações previdenciárias correntes era
apurado e compensado, quando do recebimento do Fundo de
Participação, sempre no mês seguinte às competências informadas.
Em suma, o Estado do Pará, repassou - mês a mês – à autarquia
previdenciária federal, os valores correspondentes às obrigações
previdenciárias correntes de todo o Estado, do Departamento de
Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, inclusive.
Assim, conforme faz prova a farta documentação anexada, às
GFIP's de competência do DETRAN/PA foram emitidas
mensalmente, encaminhadas à SEFA, para que seus valores
fossem englobados no montante geral devido pelo Estado, e
devidamente
“recolhidas”,
no
mês
seguinte
aos
das
competências informadas, por meio de compensação no Fundo
de Participação do Estado, nos termos da legislação vigente à
época.
Por meio de uma simples análise dos dados apresentados, percebe-
se que os valores “retidos” do FPE, durante o período informado na
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD montante
Fl. 2002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

geral dos valores devidos pela Administração Pública estadual no
mês anterior.
Especificamente em relação aos débitos de INSS relativos ao
DETRAN/PA, é fácil constatar que nos referidos meses, os valores
detalhados nos Ofícios da SEFA, equivalem ao valor atestado nas
GFIP's emitidas pela Autarquia estadual.
Nesse passo, diante dos dados anexados aos presentes autos, pode-
se acompanhar mês a mês a evolução dos recolhimentos
pertinentes ao lapso temporal exposto na autuação - não somente
em relação ao DETRAN/PA, mas de todo o Estado do Pará.
(...)
Ante o exposto, considerando que as GFIP's; as confirmações
bancárias relativas ao FPE (com informações de retenção do
valor mensal referente ao INSS) e os ofícios com a listagem das
secretarias, autarquias e fundações estaduais incluídas no
repasse - dos quais constam expressamente o DETRAN/PA -,
estão devidamente apresentados, não há que se falar em débito
previdenciário da Autarquia de trânsito estadual em relação ao
período informado na autuação, pelo que requer-se a reanálise da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD / DEBCAD
35.703.909-2, com a consequente declaração de insubsistência ou
revisão dos débitos indevidos pelo DETRAN/PA ao INSS. (f.
390/392; sublinhas deste voto)
Conforme consta do relatório fiscal “(...) os levantamentos efetuados foram tão
somente sobre remuneração de servidores comissionados e temporários e sobre Notas
Fiscais/Faturas de Mão-de-Obra contratada. O pessoal efetivo dessa Autarquia (DETRAN) tem
Previdência Própria (IPASE).” (f. 330; sublinhas deste voto). Somente em grau recursal a “farta
documentação” é apresentada e, pelas razões já declinadas, não será apreciada. Acrescento, por
oportuno, que as GPS retificadas tempestivamente apresentadas foram levadas em consideração
quando da confecção do relatório fiscal, elaborado conforme determinado em diligência, sobre o
qual não se manifestou a parte ora recorrente – vide f. 149/156.
Ademais, como bem lançado pela instância a quo,
a existência de telas referentes a “Lista Ordem Bancária” (fls.
87/112), as quais por si só não se revestem de comprovantes de
recolhimentos de contribuições previdenciárias, os quais deverão
constituir-se de Guias de Previdência Social - GPS’s, devidamente
confirmadas em nosso Sistema de Arrecadação. (f. 357/358)

Ainda que deferida a juntada da documentação trazida apenas em grau recursal,
registro que sua apreciação não modificaria do deslinde da controvérsia. As listas contendo os
repasses pelo Fundo de Participação dos Estados (f. 403/454), não comprova ter sido o montante
utilizado para pagamento da exigência lançada nas notificações de lançamento ora apreciadas.
Apenas de forma lacônica diz que
as GFIPS de competência do DETRAN foram emitidas
mensalmente, encaminhadas à SEFA, para que seus valores fossem
englobados no montante geral devido pelo Estado, e devidamente
“recolhidas”, no mês seguinte aos das competências informadas,
por meio da compensação no Fundo de Participação dos Estados,
nos termos da legislação vigente à época. (f. 391)
Fl. 2003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.300 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000637/2007-23

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
retenção na cessão de mão-de-obra para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2004
DF CARF MF
Documento nato-digital